Tribunal: TJES
Processo: 5004238-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

AGRAVADA: BEATRIZ DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida pel
o
douto juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital

nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios”

registrada sob o n.
5005270-78.2021.8.08.0035
, proposta por ele contra
BEATRIZ DA SILVA
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 1490205 – Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios ajuizada” por ele contra a agravada; 2) “a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que negou a pretendida gratuidade da justiça (Id. 7725710) se fundamentou exclusivamente no fato do Exequente/Agravante ser advogado”; 3) “O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; 4) “A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, somente pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme assevera o artigo 99, §2º, do CPC”; 5) “Diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais, somado a farta gama de documentos aptos a comprovar o alegado, impõe-se o deferimento do pleito, não sendo da atribuição do magistrado suscitar dúvidas, muito menos presumir subjetivamente, sobre a capacidade financeira do requerente, negando o benefício sem que os demais agentes processuais o façam nesse sentido”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1498588 – Pág. 1-2).

Nas contrarrazões a agravada requereu o desprovimento do recurso (id. 1658585 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 17 de novembro de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

AGRAVADA: BEATRIZ DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Evandro Etienne Lins Tristão interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida pelo douto juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos autos da “ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios” registrada sob o n. 5005270-78.2021.8.08.0035, proposta por ele contra Beatriz da Silva, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 1490205 – Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios ajuizada” por ele contra a agravada; 2) “a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que negou a pretendida gratuidade da justiça (Id. 7725710) se fundamentou exclusivamente no fato do Exequente/Agravante ser advogado”; 3) “O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; 4) “A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, somente pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme assevera o artigo 99, §2º, do CPC”; 5) “Diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais, somado a farta gama de documentos aptos a comprovar o alegado, impõe-se o deferimento do pleito, não sendo da atribuição do magistrado suscitar dúvidas, muito menos presumir subjetivamente, sobre a capacidade financeira do requerente, negando o benefício sem que os demais agentes processuais o façam nesse sentido”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)” - id. 1490207 – Pág. 1, e que sua situação cadastral encontra-se regular perante a Secretaria da Receita Federal (id. 1490214 – Pág. 1), além de ter realizado cadastro e ter recebido auxílio emergencial (id. 1490216 – Pág. 1-3 e id. 1490217 – Pág. 1).

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5005270-78.2021.8.08.0035
,
em tramitação na Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

AGRAVADA: BEATRIZ DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.